Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. COBRANÇA DE ITBI E DA INTEGRALIDADE DAS TAXAS CARTORÁRIAS. EXISTÊNCIA DE NORMA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E DE REDUÇÃO DOS EMOLUMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo art. 3o, II, §§ 1o, I, 2o e 3o do Decreto distrital n. 27.576/06, que regulava a Lei distrital n. 3.830/06, vigente à época da formalização do contrato mantido entre as partes, eram isentos do pagamento do ITBI as transmissões de habitações populares, consideradas como tais os imóveis edificados com área total de construção não superior a 60m2 (sessenta metros quadrados).
2. O art. 43, II, da Lei n. 11.977/09 estabelece a redução de 50% (cinquenta por cento) dos emolumentos referentes à escritura pública, registro da alienação e aos demais atos relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
3. Na hipótese, verifica-se dos autos que o autor firmou com a vendedora do imóvel contrato de assessoria, no qual a contratada se obrigou a prestar serviço de consultoria e tomar todas as providências necessárias para a transferência e regularização do registro da unidade imobiliária adquirida. Para tanto, foi cobrado do autor os valores correspondes ao pagamento do ITBI, da taxa de registro, da taxa de matrícula e dos serviços com despachante.
4. Observa-se, no particular, que o autor adquiriu imóvel, com área privativa de 44,96m2 (quarenta e quatro vírgula noventa e seis metros quadrados), no âmbito do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida e, portanto, fazia jus à isenção do ITBI e à redução de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias relativas à efetivação da transferência do bem.
5. Se foi cobrado pela ré a integralidade dos valores referentes ao ITBI e às taxas cartorárias de registro e matrícula, constata-se a falha na prestação dos serviços de assessoramento e consultoria, sendo autorizada a devolução do montante indevidamente exigido, ante a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica fornecedora de serviços perante o consumidor. Precedentes.
6. A Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
7. Afasta-se a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte da pessoa jurídica ré, que agiu sob hipótese de engano justificável ao cobrar do autor os valores referentes ao ITBI e à integralidade das taxas cartorárias, haja vista ter efetivamente se utilizado do montante havido para quitar os mencionados tributos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.